Tribunal: STF
Processo: ARE 1401657
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. LEI 12.711/12. RENDA FAMILIAR. PER CAPITA SUPERIOR AO LIMITE. REQUISITO FINANCEIRO.



    1- O requisito de renda mensal constitui o critério objetivo, fixado por lei, para ingresso no ensino superior ou técnico pelo sistema de cotas sociais, e o estrito cumprimento das normas legais é pressuposto para o atingimento dos objetivos almejados pela política pública de acesso à educação, não cabendo ao Judiciário intervir nessa seara, até porque se presume a legitimidade dos atos administrativos.



    2- Os documentos apresentados pela parte autora não foram suficientes para demonstrar o atendimento ao requisito social para preenchimento das vagas reservadas para alunos de baixa renda (cotas sociais). 



    3- A modificação de critério objetivo de apuração de renda, estabelecido no regramento legal e aplicado a todos os candidatos indistintamente, implica a criação 'casuística' de uma exceção à norma geral, com o favorecimento da parte autora em detrimento dos demais concorrentes do certame que se encontram em idênticas condições (e muito possivelmente em prejuízo também de um grande número de pessoas que sequer se inscreveram, porque não atendiam ao critério de renda legalmente previsto), com violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.” (pág. 1 do documento eletrônico 488).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos 1º, III; 3º, I, II e III; 5º, caput e LIV; 205 e 208 da mesma Carta, sob o argumento de falta de razoabilidade da medida que implicou o desligamento da recorrente da Universidade recorrida, porquanto o requisito de renda mínima exigido no sistema de cotas foi ultrapassado em montante irrisório.



    Em 19/9/2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 203 da Repercussão Geral. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recusou-se a se retratar com apoio no seguinte fundamento: 



    “No caso concreto, a teor do que se observa do julgamento, não houve reconhecimento de inconstitucionalidade das ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas (cotas) - matéria do Tema STF 203, ao contrário, o julgado reconheceu a validade do sistema, porém indeferiu a reversa de vaga porquanto comprovada renda mensal per capita superior aos limites máximos legais.” (pág. 2 do documento eletrônico 576).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Ressai dos autos que, conquanto a parte autora tenha sido aprovada para vaga no Curso de Odontologia, reservada a candidatos egressos da rede pública do Ensino Médio, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, sua condição socioeconômica não restou homologada pela Administração, ao fundamento de que não foram apresentados todos os documentos exigidos pelo edital. Interposto recurso administrativo e apresentados os documentos faltantes, este não restou provido, em razão de ter sido apurado o valor de R$ 1.695,97 como renda per capita, ao passo que o limite estabelecido pela legislação correspondia a R$ 1.405,50 (doc. ANEXOS PET10, Evento 1). 



    A Lei n.º 12.711/12, que disciplina o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, prevê:



    Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 



    Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. 



    No que interessa ao feito, assim dispõem os arts. 2º, 6º e 7º da Portaria Normativa n.º 18, de 11/10/2012 do Ministério da Educação: 



    Art. 2º Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711, de 2012, no Decreto nº 7.824, de 2012, e nesta Portaria, considera-se:



     I - concurso seletivo, o procedimento por meio do qual se selecionam os estudantes para ingresso no ensino médio ou superior, excluídas as transferências e os processos seletivos destinados a portadores de diploma de curso superior;



    II - escola pública, a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;



    III - família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio;



    IV - morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição do estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino;



    V - renda familiar bruta mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família, calculada na forma do disposto nesta Portaria.



    VI - renda familiar bruta mensal per capita, a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família, calculada na forma do art. 7º desta Portaria.



    [...]



    Art. 6º - Somente poderão concorrer às vagas reservadas de que tratam o inciso I do art. 3º e o inciso I do art. 4º os estudantes que comprovarem a percepção de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita.



    Art. 7º Para os efeitos desta Portaria, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento:



    I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscrição do estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino;



    II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I do caput; e 



    III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de pessoas da família do estudante.



    § 1º No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. 



    [...]



    Diante desse contexto normativo, não há ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que cumpriu, rigorosamente, as normas que regulam o processo seletivo - que são vinculantes não só para a Administração como também para os candidatos, por força da exigência de isonomia, transparência, publicidade e impessoalidade -, procedendo a análise escorreita da documentação apresentada na esfera administrativa.” (págs. 3-9 do documento eletrônico 489, grifos no original). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Universidade particular. Cotas sociais. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os temas nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 899.007-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.310.124/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 911.735/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 948.440/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.00.3831/RS, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator